Tribunal: TJES
Processo: 0002253-37.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0002253-37.2021.8.08.0000

EMGTE
:
VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA – ANÁLISE PORMENORIZADA DOS FATOS – AUTORIA COMPROVADA
-

R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Tem-se, com apoio jurisprudencial, que os Embargos de Declaração, conforme previsão normativa expressa do art. 619 do Código de Processo Penal, não se destinam a rever as provas que foram apreciadas no julgamento do apelo
,
sendo cabíveis quanto a contradição no contexto interno.

2.
Após a extensa análise empreendida pela sentença e por esta corte, restou devidamente configurada a participação do recorrente nos delitos em apuração
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002253-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA MACHADO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0002253-37.2021.8.08.0000

EMGTE
:
VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA – ANÁLISE PORMENORIZADA DOS FATOS – AUTORIA COMPROVADA
-

R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Tem-se, com apoio jurisprudencial, que os Embargos de Declaração, conforme previsão normativa expressa do art. 619 do Código de Processo Penal, não se destinam a rever as provas que foram apreciadas no julgamento do apelo
,
sendo cabíveis quanto a contradição no contexto interno.

2.
Após a extensa análise empreendida pela sentença e por esta corte, restou devidamente configurada a participação do recorrente nos delitos em apuração
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 22/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0002253-37.2021.8.08.0000

EMGTE
:
VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em sede de Apelação opostos pela Defesa de VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS em razão do acórdão constante no evento de número 6559637, que, nos autos da apelação em sede de Ação Penal deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL negou provimento aos apelos manejados.

A Defesa,
através da peça d
o evento de
6857714
, aduz
foi
contraditório
o julgado
no que concerne
a participação de VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS, posto não estar demonstrado a sua participação, o liame entre os demais envolvidos e o recorrente
.

Em
contrarrazões
há requerimento de
não
provimento d
o r
ecurso

p
ela Procuradoria de Justiça
,
conforme evento de número 7111527.

Embora a defesa tenha adjetivado o julgamento de contraditório, esta apontou que, dentro da análise probatória, segundo as razões invocadas, não há provas de participação do recorrente.

Primeiramente devo destacar o que consta na interpretação jurisprudencial sobre o recurso manejado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. CUSTOS LEGIS. NATUREZA OPINATIVA E NÃO VINCULATIVA. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância não evidenciada no acórdão embargado" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.128.781/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.). 3. 4. 5. 6. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Em precedente desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES E PROCEDEU À REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 231 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A TRANSPOSIÇÃO DE ATENUANTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE FOGE DA FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. Sabe-se que “a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 3. 4. 5. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 01/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0007269-60.2020.8.08.0012 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

De singela leitura dos aclaratórios, observa-se que este ostenta pretensão de revolvimento probatório, ainda que tenha adjetivado o acórdão de contraditório, posto que fomenta uma assimetria extraída da análise deste órgão julgador, exatamente por intermédio dos embargos, quanto as provas dos autos.

Repriso os termos constantes no recurso:

Evento de número 6858814 – fls.03 - “E tanto é claro isso, que o embargante Vanderley, somente foi citado em depoimento do policial civil, que diz que ele faz parte da quadrilha e que é o “braço capixaba”.
Porém não demonstrou com elementos de provas, onde está o liame entre Vanderley e os outros acusados.

Desta forma, a pretensão apresentada no recurso não está em consonância com a sua finalidade, eis que pretende a parte uma nova análise sobre as provas já debatidas pelos Eminentes Julgadores.

Entretanto, ainda que não seja o caso dos autos, entendo por apresentar a questão de fundo em respeito ao direito da parte recorrente, já que fixou o Acórdão a improcedência dos recursos.

Consta, como prova da participação do embargante, menção expressa nos autos com relação a depoimento de testemunhas em juízo e submetidas a contraditório.

Quanto aos depoimentos prestados em Juízo nos autos (fls.595 e 610), a participação dos mesmos restou inclusive individualizada, senão vejamos:

[...]
Já
Vanderley, o declarante afirma que ele faz parte da quadrilha como sendo o “braço capixaba”
. Por fim,
Walace é conhecido por ter uma oficina mecânica em Teixeira e por ser primo de Lázaro, também conhecido por ser “ladrão contumaz”
. Esclarece que a confecção do relatório investigativo foi feita por ele, Adauto e Alessandro, de modo que todos participaram das diligências, bem como o Dr. Romel.[...
]

Dou destaque a outro trecho do acórdão onde restou consignado que:

[...] a

denúncia narra que
no dia 30 de novembro de 2020, em Linhares/ES, os acusados LÁZARO ROCHA VIEIRA, ALESSANDRO DA SILVA MACHADO, VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS, WALACE DA ROCHA SANTOS subtraíram durante repouso noturno e

concurso de pessoas 01 (um) veículo da marca Fiat, modelo Strada Working, placa PUE-6229, de cor vermelha, o qual foi transportado para o estado da Bahia, bem como uma parafusadeira e uma caixa de ferramentas que se encontrava no automóvel, bens pertencentes à vítima Clifton Rilder Placides.

[...]

Os acusados foram reconhecidos, inclusive pelas imagens que se encontram no processo (vide fls. 49/52)

Longe de abraçar a perspectiva aventada pela defesa de que não restou demonstrado nos autos a base concreta para concluir pela improcedência dos recursos, as provas conduzem a um juízo de certeza quanto a participação do embargante nas empreitadas criminosas.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)